Tribunal: CARF
Processo: 11030.001414/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001414/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.950 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN não pode ser
aplicado aos casos de compensação tributária, que depende de posterior
homologação, pois não equivalente a um pagamento. Em consequência,
mantém-se a multa moratória imposta pela fiscalização.

Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart que davam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-004.949, de 15 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
11030.001413/2009-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001414/2009-61
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001414/2009-61

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição, relativo a multa de mora,
alegado como indevida em razão da espontaneidade do recolhimento. Fundou-se a Autoridade
Fiscal no art. 138 do CTN que elege o pagamento como requisitos para a exclusão da
responsabilidade pela denúncia espontânea. Em sendo o tributo quitado por compensação estaria
ausente o pressuposto do pagamento.
Em manifestação de inconformidade, traz uma série de ponderações a respeito do
tema de ser considerado, como pleiteia, a compensação como pagamento.
A decisão da DRJ negou integral provimento, pois, no seu entender, a
compensação não seria um pagamento e, por conseguinte, não há a denúncia espontânea
aplicável ao caso.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, reforçando os pontos já
alegados na sua manifestação de inconformidade – ou seja, o entendimento e pleito que a
compensação seja equiparada à pagamento, para usufruir da denúncia espontânea com base no
art. 138 do CTN.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.
Do recurso voluntário:
Trata-se o presente recurso do pleito da recorrente de tentar restituir os
valores de multa de 20% (no valor original de R$ 615.180,53), por
entender que teria feito uma denúncia espontânea, com base no art. 138
do CTN, de quando efetuou o “pagamento” dos valores principais.
Contudo, analisando os autos, este valor das multas moratórias
(conjuntamente com principal e juros) foram “pagos” através de
compensação (entrega de PER/Dcomp). Ou seja, literalmente, não houve
pagamento, e sim compensação para sua quitação.
Assim, centra-se nos cerne da discussão, já um tanto recorrente neste
CARF da eventual equiparação de pagamento constante no art. 138 do
CTN com a compensação.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001414/2009-61

Contudo, conforme posicionamentos anteriores neste colegiado, entendo
que não se equiparam (vide acórdão 1402-003.411, sessão de
19/10/2018, em que fui redator designado do voto vencedor do mesmo).
Como lá, igualmente me posiciono abaixo.
O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia
espontânea deve ser acompanhada do pagamento do tributo1.
Não há condições de considerar a compensação como forma de
pagamento por se tratar de uma extinção do crédito tributário, pois há
outras modalidades de extinção elencados no art. 156 do CTN.
Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do
Ministério da Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para
tal entendimento.
Inclusive, há decisão do E. STJ do tema em sentido contrário ao
pleiteado pela recorrente:

AgInt no REsp 1568857/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0297768-0
Relator: Ministro OG FERNANDES
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/05/2017
Data da Publicação: DJe 19/05/2017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
ART.
535
DO
CPC/73.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe30/11/2016; AgRg no REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/9/2015; AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10/9/2012.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)

1 rt. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001414/2009-61

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete
Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o
Sr. Ministro Relator.

REsp 1657437/RS RECURSO ESPECIAL 2017/0046101-0
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 04/04/2017
Data da Publicação: DJe 25/04/2017
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia
espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é
realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a
extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de
que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por
isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN".
3. Recurso Especial provido.(grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A
Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com o Sr.
Ministro Relator."

Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto,
o que acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado
em PER/Dcomp. Seria um caso de imputação proporcional, que está
perfeitamente legal ao caso.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001414/2009-61

Dito isto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital